Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0716138-36.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DANIEL YAGO CORTES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de apelação interposta pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no artigo 19, do Decreto-Lei 3.688/41, porte de arma branca, à pena definitiva de 3 (três) meses de prisão simples, em regime inicial semiaberto. 3. Cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 ou, posteriormente, pela Lei 10.826/2003 - que tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogado, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (STJ-HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, o elemento normativo do tipo, a saber, "sem licença da autoridade", não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal. 4. Consigne-se, também, que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. 5. A autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Termo Circunstanciado no 190.569/2022 – 11o BPM, bem como pela arma apreendida (ID 51180759 pg. 6), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. 6. Sobressai dos autos que o apelante, "foi visto pelas atendentes do Subway, pelas câmeras de segurança do estabelecimento, aproximando-se de porte de uma faca, e imediatamente correram para os fundos da loja e acionaram a Polícia Militar, que, ao perceber a chegada dos policiais, Daniel jogou a faca na lixeira, visivelmente alterado. Após a abordagem, os policiais realizaram busca pessoal, mas nada foi localizado na posse do Apelante. Contudo, durante varredura no local, encontraram uma faca, medindo aproximadamente 30 cm, na lixeira do estabelecimento, tal qual apontado pelas atendentes que acionaram os policiais, sendo a arma apreendida ” 7. Os fatos narrados na denúncia foram devidamente ratificados pela oitiva das testemunhas em Juízo, em especial, Hieger da Silva Freitas (ID: 51180861); Danielle Pereira de Souza (ID: 51180891) e Lucas Queiroz Madureira (ID: 51180892), todos policiais militares que participaram da ocorrência, bem como testemunharam que, na ocasião, compareceram ao local, acionados pelas atendentes do Subway acerca de uma ocorrência de roubo, bem como que encontraram a faca apreendida na lixeira. Como apontado pelas atendentes, as mesmas presenciaram o momento em que o apelante jogou a arma no local ao perceber a aproximação da viatura policial, o que foi registrado pelas câmeras de segurança. Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19 do DL 3.688/41, subsistindo a condenação, nos exatos termos da sentença. 8. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA FIXADA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 82, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pelo réu/apelante, ora embargante, nos quais aponta vício de omissão no acórdão quanto à “aplicabilidade do art. 44 do Código Penal à espécie”, no que toca à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva e direitos, bem como sobre a " ofensa ao princípio da legalidade, disposto no 5o, inc. XXXIX, da Constituição Federal, apesar de reconhecer que há precedente do STF.”. 3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que parcial razão assiste ao embargante. No que toca à alegação de omissão quanto ao princípio da legalidade, objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. No entanto, consta expressamente no acórdão vergastado que “3. Cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 ou, posteriormente, pela Lei 10.826/2003 - que tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogado, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (STJ-HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, o elemento normativo do tipo, a saber, "sem licença da autoridade", não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal. 4. Consigne-se, também, que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.”. 6. Assim, nesse ponto, não há que se falar em omissão. 7. Por outro lado, nota-se que o julgado, de fato, deixou de explanar acerca do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Embora não haja qualquer menção expressa ou tese defensiva no decorrer da apelação, o pedido de aplicação do art. 44 do CP consta nos pedidos como pedido subsidiário, razão pela qual passo à sua análise. 8. Primeiramente, destaco que o apelante possui duas condenações anteriores pela prática de roubo (art. 157 CP), inclusive com uso de arma de fogo, sendo uma condenação transitada em julgado, conforme consultas certificadas ao ID 51180761, sendo considerado reincidente em crime doloso, o que apresenta adequação à exceção prevista no inciso II do art. 44 do CP. 9. É certo que o artigo 44, § 3o, do CP possibilita a substituição, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. 10. No mesmo sentido, precedente do STJ dispõe que: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. (AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013). 11. Entretanto, no presente caso, trata-se de agente reincidente e portador de maus antecedentes, de modo que não se mostra recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos. 12. Portanto, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do réu/apelante. 13 - Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do acórdão.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal